Tribunal: CARF
Processo: 10380.721175/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721175/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.815 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CEZAR FERREIRA ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Defere-se a solicitação da opção pelo Simples Nacional, quando o contribuinte
logra êxito em provar que o débito impeditivo à adesão encontrava-se suspenso
por depósito do montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721175/2015-75
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721175/2015-75

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
O contribuinte teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em
11/02/2015 (fl. 4).
A opção foi indeferida em virtude de existir 1 débito de COFINS (cód. 4493),
com exigibilidade não suspensa, inscrito em Dívida Ativa da União. O indeferimento
fundamentou-se no artigo 17 inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02-03), alegando que o débito
em questão estava suspenso por depósito do montante integral nos autos do mandado de
segurança no 2001.81.00.018005-1 e que comprou tal fato perante a RFB e a PGFN.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que apesar de constatar a existência de um depósito judicial, este seria em valor inferior
ao débito inscrito em Dívida Ativa da União. Transcreve-se ementa da acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
PENDÊNCIA NÃO SANADA ATÉ 06/02/2015.
Existindo pendência da Empresa em 06/02/2015 até então não sanada, descabe o
ingresso do Contribuinte no Regime do Simples Nacional.
Em 15/03/2017 (AR fl.83), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, ainda
irresignado, em 13/04/2017 (Carimbo fl.86), interpôs recurso voluntário, onde alega, em síntese
que efetuou o depósito judicial no débito de COFINS na data de seu vencimento, e que o valor
do original do débito era de R$ 19.580,18, conforme atesta Informações fornecidas pela PGFN
(doc. 06) e, portanto, o débito não deveria ter sido inscrito em Dívida e deveria estar com a
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, II do CTN.
Ao final, o interessado requereu que fosse dado provimento ao recurso para
deferir o pedido de adesão ao Simples Nacional, com efeito retroativo, bem como que seja
ordenado o cancelamento do débito da Cofins inscrito em Dívida Ativa da União.
É o relatório.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721175/2015-75

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de indeferimento de adesão do contribuinte a regime do
Simples Nacional em razão da existência de um débito de COFINS, sem exigibilidade suspensa.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 4) traz como
fundamento a existência de débitos sem exigibilidade suspensa (artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006), listado abaixo:

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que havia
realizado depósito judicial em relação ao débito nos autos do mandado de segurança no
2001.81.00.018005-1 e que comprou tal fato perante a RFB e a PGFN.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por
entender que não houve o depósito do montante integral, uma vez que o depósito de R$
19.580,18 era inferior ao valor inscrito em Dívida Ativa de R$ 23.496,21.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo alega, em síntese, que efetuou o
depósito judicial em seu montante integral, tendo em vista que o depósito foi realizado no dia do
vencimento do débito no seu valor original de R$ 19.580,18 e que o mesmo foi inscrito em
Dívida de forma indevida, e o montante maior indicado na decisão de piso corresponde ao valor
original acrescido de juros e multas.
De fato, assiste razão à Recorrente.
Conforme se depreenda da tela de consulta da inscrição em Dívida Ativa, o débito
original da COFINS, que impediu a adesão da interessada ao Simples Nacional é de R$
19.580,18, vide tela (fl. 39):
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721175/2015-75

A Turma da DRJ já havia confirmado a existência do mandado de segurança no
qual o depósito judicial foi realizado e confirmou o próprio depósito judicial no valor de R$
19.580,18, no dia 16/06/2004, que corresponde ao vencimento do débito, vide (fl.80):

A Recorrente ainda colaciona tela da sua DCTF (fl. 126):

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721175/2015-75

Sendo assim, restou comprovado que a Recorrente havia realizado o depósito do
montante integral do débito da COFINS, e por conseguinte, na data em que requereu sua adesão
ao Simples Nacional, sua exigibilidade deveria estar suspensa nos sistemas da Receita Federal.
Isto posto, há de ser reformada a decisão a quo, para deferir o pedido de adesão
do contribuinte ao Simples Nacional, a partir do ano-calendário 2015.
O pedido de cancelamento da inscrição em Dívida Ativa foge ao escopo deste
processo e à competência deste Órgão. A revisão de débitos inscritos indevidamente em Dívida
Ativa da União possui rito próprio e compete à Unidade de Origem.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital